Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721199-36.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A EMBARGADO: ISADORA DE CASTRO MARTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 30317564 e Id. 30316005), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora